Tribunal: TJES
Processo: 5007841-80.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007841-80.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RODRIGO HONORATO COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007841-80.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RODRIGO HONORATO COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.
2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RODRIGO HONORARO COSTA
em face da decisão de fls. 174/177 que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso III, V e VII, na forma do artigo 14, inciso II (quatro vezes), ambos do Código Penal.

Em suas razões, a defesa postula a impronúncia do recorrente em razão da ausência de provas capazes de sustentar a acusação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo improvimento do recurso.

O Magistrado exerceu juízo negativo de retratação (id. 63653879).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 1ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Márcia Jacobsen, opinou pelo improvimento ao recurso (id. 13004376).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007841-80.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RODRIGO HONORATO COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“Depreende-se dos autos que, no dia 6 de fevereiro de 2017, por volta das 14h30min, na Avenida Resplendor, próximo ao supermercado EPA, no Bairro Itapuã, em Vila Velha/ES, durante a paralisação da Polícia Militar, RODRIGO HONORATO COSTA, vulgo "DIGÃO", em união de desígnios com o adolescente MVMS e terceiros não identificados, com intenção de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo em direção aos Guardas Municipais Iuri de Souza Silva, Johnatan Feu de Oliveira, Hadassa Botto Fiorot e Paulo Vieira Junior, os quais atingiram somente este último, sofrendo as lesões descritas no laudo de fls. 66.

O objetivo de matar Paulo somente não foi alcançado porque, enquanto um dos disparos atingiu o colete que usava, o outro projétil atingiu região não vital, possibilitando que recebesse socorro eficaz. Quanto às demais vítimas, os disparos efetuados não as atingiram por erro de pontaria, tratando-se, portanto, de tentativa branca, razão pela qual não foram confeccionados laudos de exame de lesões corporais.

No dia, hora e local dos fatos, as vítimas se encontravam dentro de uma viatura, realizando patrulhamento pelos bairros, quando se depararam com indivíduos portando armas de fogo, momento em que, ao realizarem a abordagem e se identificarem como agentes da Guarda Municipal, foram recebidos por diversos disparos desferidos pelo denunciado, pelo adolescente MVMS e por terceiros não identificados, visando a atingi-los.

Ao desferirem os disparos, o denunciado, o adolescente MYMS e os terceiros não identificados visavam matar as vítimas para que não fossem por elas presos, assegurando impunidade em relação ao delito que praticavam, qual seja, de porte ilegal de arma de fogo.

As vítimas, Guardas Municipais, estavam no exercício de sua função e são autoridades/agentes descritos no art. 144, §8°, da Constituição Federal. Importante destacar os envolvidos tinham ciência de que estavam tentando contra a vida de autoridades, já que, além da mencionada identificação, duas das vítimas estavam uniformizadas e todos utilizavam coletes à prova de balas.

Além disso, o meio utilizado para cometer os crimes gerou perigo comum, pois os disparos foram efetuados em via pública, em área residencial, expondo a perigo número indeterminado de transeuntes e moradores.”

É cediço que a sentença de pronúncia é o momento no qual o Juiz, constatando indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, encaminha a questão à apreciação do Júri Popular.

Neste ponto, não é necessário um juízo de certeza acerca de autoria e sua negativa, quando não for suficientemente demonstrada, não é apta a afastar a apreciação do juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

Ressalto que
não estamos sopesando provas, mas somente os indícios de autoria suficientes a ensejar um julgamento popular, visto que o Juiz togado não está autorizado por lei a emitir sua opinião pessoal sobre o fato em questão.

Em suas razões, a defesa
postula a absolvição ao argumento de que inexistem provas produzidas capazes de ensejar o julgamento do recorrente perante o Tribunal do Júri.

Com a devida vênia à argumentação tecida, entendo que o pleito não merece prosperar.

Entendo que não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios de autoria.

O cenário em construção a partir das provas colhidas até então indica para a autoria nos termos informados na inicial acusatória. Vejamos:

“[...] QUE se recorda dos fatos; que Vila Velha estava passando por uma fase crítica e que a Guarda Municipal estava fazendo seu trabalho; que avistou um indivíduo atrás de um poste, encapuzado e com arma em punho; imediatamente informou a guarnição, desembarcaram e mandaram ele guardar a arma; que o indivíduo começou a disparar contra a guarnição e a partir daí houve uma intensa troca de tiro; que confirma depoimento prestado na delegacia; [...] (depoimento prestado em juízo pelo Guarda Municipal Paulo Vieira Junior)

[...] QUE se recorda dos fatos; que estava em patrulhamento durante a greve da PM; que estavam patrulhando em uma viatura descaracterizada; que visualizou os indivíduos com arma de fogo na mão, rosto coberto e efetuando assaltos; que nesse momento Iuri que era chefe de equipe desembarcou e deu voz de abordagem; que ao descerem só viu dois indivíduo e nesse exato momento eles começaram a atirar; que foram chamados pela PCES e foi mostrado imagens no qual resultou no reconhecimento dos indivíduos; que confirma o depoimento prestado na delegacia; [...](depoimento prestado em juízo pelo Guarda Municipal Hadassa Botto Fiorot)

[...] QUE se recorda dos fatos; que estavam em uma viatura descaracterizada; que era motorista e o sinal fechou; que ao parar a viatura visualizou um indivíduo atrás do poste com um objeto na mão; que Turi desembarcou e deu sinal de abordagem; logo em seguida já começaram os disparos de arma de fogo contra a viatura; que após os fatos, através de vídeos e características conseguiram identificar os indivíduos; que confirma depoimento prestado: [...](depoimento prestado em juízo pelo Guarda Municipal Johnatan Feu de Oliveira).

[...] QUE se recorda dos fatos; que fez a investigação um tempo depois do ocorrido; que o acusado já era conhecido das investigações; [..] (depoimento prestado em juízo pelo policial civil Erico Vinicius Assis Correa).

I...J QUE se recorda dos fatos; que nessa época trabalhava no serviço de inteligência dá Guarda Municipal; que nesse dia saiu para realizar apoio à alguma equipe; que ao passar pelo bairro Itapuã avistaram três indivíduos (entre eles, o acusado) de posse de arma de fogo e o rosto tampado; que nenhum dos indivíduos respeitaram a abordagem e que nesse exato momento houve uma intensa troca de tiros; que os indivíduos estavam em dois carros e cerca de aproximadamente dez pessoas estavam saqueando lojas da região; que no momento em que estava na DHPP começaram circular vídeos gravados no momento dos fatos; que nesse instante perceberam que se tratava de indivíduos do bairro Ilha dos Aires que estavam fazendo arrastão em uma loja de multimarcas; que não tem nenhuma dúvida de que o acusado tenha atirado; que confirma depoimento prestado; [...] (depoimento prestado em juízo pelo Guarda Municipal Turi de Souza Silva)

Com base nos depoimentos colhidos em juízo, é possível identificar elementos que justificam o encaminhamento do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, instância competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Os relatos dos agentes da Guarda Municipal e da Polícia Civil convergem e fornecem fortes indícios da participação ativa de Rodrigo em uma ação criminosa que resultou em grave risco à vida de agentes públicos e de terceiros.

Os depoimentos dos guardas municipais Paulo Vieira Júnior, Hadassa Botto Fiorot, Johnatan Feu de Oliveira e Turi de Souza Silva descrevem, de forma uníssona, um cenário de confronto armado, onde indivíduos — entre eles, Rodrigo — portavam armas de fogo, cobriam o rosto e agiam em grupo durante um período crítico de segurança pública, decorrente da greve da Polícia Militar.

Em todos os relatos, os integrantes das forças de segurança destacam que a abordagem ocorreu após identificarem os suspeitos em atitudes suspeitas ou em flagrante delito, como a prática de assaltos e saques a lojas. A reação dos suspeitos, segundo os depoimentos, teria sido imediata e violenta, com disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, culminando em uma intensa troca de tiros.

O depoimento de Turi de Souza Silva é especialmente relevante, pois além de reforçar os relatos anteriores, afirma com segurança que não tem dúvidas de que Rodrigo teria efetuado os disparos de arma de fogo contra os agentes, apontando-o como um dos autores do confronto armado. Também há menção à identificação dos envolvidos por meio de vídeos e imagens, o que reforça a materialidade e a autoria.

Ademais, o policial civil Érico Vinicius Assis Correa confirma que Rodrigo já era conhecido da polícia por seu envolvimento em investigações anteriores, o que contribui para demonstrar seu histórico de envolvimento com práticas criminosas.

Diante desses elementos — a convergência dos depoimentos, a identificação visual por meio de vídeos, o reconhecimento pessoal e a suposta participação ativa de Rodrigo na ação criminosa com emprego de arma de fogo, colocando em risco vidas humanas —, entendo que há indícios suficientes de autoria e materialidade de crime doloso contra a vida, cabendo
ao conselho de sentença, pois, examinar de forma definitiva a questão por ser o juiz natural da causa.

Por esses argumentos, entendo que nenhum dos pontos levantados merece acolhimento, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)